Tribunal: TJBA
Processo: 2000250-48.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo de Execução nº 2000250-48.2025.8.05.0150 Origem: Lauro de Freitas-BA (Vara de Execuções Penais) Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor De Justiça: Rudá Figueiredo Agravado: Michel Santos Araújo Defensora Pública: Manuela da Santana Passos Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE DELITO PREVISTO NO ARTIGO 213, DO CP. CONDENAÇÃO: 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. TRABALHO EXTERNO E PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDOS ANTES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONTEXTO FÁTICO CONTIDO NO EVENTO CRIMINOSO A IMPOSSIBILITAR EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA EM SEDE PRIMEVA. OFENSA AO ENUNCIADO SUMULAR Nº 439, DO STJ E AO ARTIGO 117, DA LEP. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Recurso Ministerial: Revogação do trabalho externo e da prisão domiciliar porque não realizado exame criminológico no penitente, tendo em conta o contexto familiar fático de violência e abuso sexual em companheira, sendo o mesmo protagonista, a impossibilitar a excepcionalidade admitida no juízo de execuções penais, a ofender o Enunciado Sumular nº 439, do STJ e ao artigo 117, da LEP. II. Questão em discussão: (i) Saber se o Penitente faz jus ao benefício do trabalho externo e por derivação à prisão domiciliar, excepcionando a necessidade prévia do exame criminológico e obediência ao disposto no artigo 117, da LEP. III. Razões de decidir: Excepcionalidade que não se admite no presente caso, tendo em conta o contexto fático de violência e abuso sexual em companheira, ocorridos no meio familiar, a exigir-se a realização prévia do exame criminológico, em consonância ao Enunciado Sumular nº 439, do STJ, ainda, por não se vislumbrar, in casu, motivos suficientes, por derivação, do deferimento da prisão domiciliar, a ofender o disposto no artigo 117, da LEP. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada (Enunciado Sumular nº 439, do STJ); ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução nº 2000250-48.2025.8.05.0150 da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas-BA, tendo como Agravante o Ministério Público Estadual e agravado Jorge Pereira Ribeiro. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente agravo, pelas razões expostas a seguir.